Tribunal: TJDFT
Processo: 0708650-42.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. NÃO PREENCHIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Restando ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, não cabe provimento aos embargos de declaração, haja vista tratar-se de recurso cujo exame demanda fundamentação vinculada aos requisitos constantes do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
2. A estreita via dos declaratórios não é adequada para a reavaliação das questões apreciadas e decididas em sede do recurso de apelação a fim de que seja atendido o inconformismo do recorrente.
3. É assente na jurisprudência dessa Corte o entendimento no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados com o fito de prequestionar matéria suficientemente discutida no bojo do feito.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.